Tribunal: TJDFT
Processo: 0730403-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730403-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA VASCONCELOS AGRAVADO: MARCO ANTONIO DIAS PORTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de honorários sucumbenciais, deferiu o parcelamento da dívida, aplicando, por analogia, o art. 916, do CPC. Em suas razões, a recorrente sustenta o descabimento da aplicação do citado dispositivo legal, até porque, ao ser ouvida, discordou do pedido de parcelamento formulado pelo recorrido, eis que não contemplou todo o crédito devido. Requer a concessão de tutela de urgência, em sede recursal, a fim de sobrestar a ordem judicial que autorizou tal parcelamento, bem assim para determinar o prosseguimento do feito, impondo as sanções previstas no art. 523, § 1o, do CPC, sobre o saldo remanescente. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que poderão advir à recorrente no caso de prosseguimento do feito, com a satisfação da dívida na forma como estabelecida pela decisão agravada. Isso não significa, contudo, a presença do citado requisito legal para que se atenda, imediatamente, o outro pedido de tutela de urgência formulado, qual seja, de prosseguimento do processo, mediante satisfação da dívida nos moldes em que sustentados pela parte recorrente. Com efeito, ainda que seja provável o acolhimento da tese recursal expendida no sentido da inaplicabilidade do disposto no art. 916, do CPC, ao cumprimento de sentença, eis que há óbice legal nesse sentido (§ 7o do mesmo dispositivo de lei), a parte recorrente não logrou demonstrar concretamente em que residiria o risco de dano caso se aguarde até o julgamento colegiado do recurso, com outras palavras, que imponha imediata atuação jurisdicional. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Daí porque defiro parcialmente a tutela de urgência em sede recursal, a fim de determinar a paralisação do feito no juízo de origem. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator